Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-86.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500248-86.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PHENIX SILK SCREEN LTDA

Advogado(s):

APELADO: JOANA SAMPAIO CARDOSO

Advogado(s):GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por PHENIX SILK SCREEN LTDA, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por JOANA SAMPAIO CARDOSO, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da indevida inclusão de seu nome em seu quadro societário, com correção monetária e juros moratórios. A defesa, apresentada por Curadoria Especial, sustentou preliminares de nulidade da intimação, prescrição da pretensão e, no mérito, a inexistência de responsabilidade e a excessividade do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve nulidade na intimação da Defensoria Pública enquanto curadora especial; determinar se é aplicável prazo impróprio para a Curadoria Especial apresentar defesa; verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e analisar a existência de ato ilícito, do dano moral indenizável e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da intimação da Defensoria Pública é afastada por ausência de irregularidade atribuível ao Judiciário, pois eventual erro no direcionamento da intimação decorre de organização interna da própria Instituição, não havendo comprovação de comunicação prévia ao Juízo sobre perfis desatualizados ou não monitorados.

4. Não há respaldo legal para a tese de prazo impróprio da Curadoria Especial, sendo inaplicável a flexibilização de prazos processuais em detrimento da razoabilidade, especialmente diante da inércia injustificada por mais de três anos entre a intimação e a prolação da sentença, já sendo assegurado à Defensoria o benefício do prazo em dobro.

5. A prescrição é afastada, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, e a demora na concretização da citação decorreu de sucessivas tentativas infrutíferas por diversos meios, demonstrando diligência da Autora. A citação por edital foi requerida, apenas, após o esgotamento dos mecanismos disponíveis, não se podendo imputar à Acionante a responsabilidade pela mora.

6. No mérito, comprovou-se a inclusão fraudulenta da Requerente como sócia da empresa ré, sem sua ciência ou anuência, fato que lhe causou prejuízos materiais e morais, notadamente a perda de parcelas do seguro-desemprego e o risco de responsabilização por dívidas indevidas, configurando ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. O dano moral resulta da ilicitude e da gravidade da situação, que expôs a Demandante à vulnerabilidade jurídica e pessoal incompatíveis com a dignidade humana. A indenização tem função compensatória e pedagógica, e o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se proporcional ao sofrimento causado e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 186; CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC/1973, art. 219, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo Interno Cível nº 0001774-95.2009.8.12.0016, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 19.12.2023; TJSC, AC nº 01.004706-3, Rel. Des. Mazoni Ferreira, j. 25.06.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500248-86.2016.8.05.0080, tendo como Apelante
PHENIX SILK SCREEN LTDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, figurando como Apelada
JOANA SAMPAIO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .